Tribunal: TJPA
Processo: 0800734-52.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800734-52.2023.8.14.0128

REPRESENTANTE: JOSE MARIO AMORIM BENTES

AUTORIDADE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, sob o fundamento de ausência de prova do direito alegado, em demanda que discute descontos realizados em conta bancária sem comprovação de contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados na conta bancária do consumidor possuem respaldo em contratação válida; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) determinar se a conduta da instituição financeira gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, impondo à instituição financeira o ônus de comprovar a legitimidade das cobranças realizadas na conta do consumidor.

4. O consumidor comprova os descontos por meio de extratos bancários, satisfazendo seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito.

5. A instituição financeira não apresenta contrato, autorização ou qualquer documento apto a demonstrar a origem dos débitos, limitando-se a alegações genéricas.

6. Lançamentos unilaterais em extrato bancário não comprovam a existência de relação contratual válida quando impugnados pelo consumidor.

7. O saldo negativo da conta não legitima cobranças específicas sem demonstração da origem contratual das obrigações.

8. A ausência de comprovação da contratação caracteriza cobrança indevida e impõe o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos.

9. A realização de descontos sem respaldo contratual afasta a hipótese de engano justificável e autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC.

10. A subtração indevida e reiterada de valores da conta bancária ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE MARIO AMORIM BENTES em face da sentença proferida pela Vara Única de Terra Santa, nos autos da ação de repetição de indébito c/c danos morais, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação ajuizada pela parte autora, JOSÉ MARIO AMORIM BENTES em face da parte requerida, BANCO BRADESCO S/A, ante a ausência de provas constitutivas de seu direito.

Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora nas despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, em razão dos benefícios da justiça gratuita concedido ao autor, a obrigação do seu pagamento fica suspensa de exigibilidade pelo período de até cinco anos, enquanto persistir seu estado de miserabilidade, nos termos do art. 98, §2° e §3°, do CPC.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois reconheceu a legitimidade dos descontos realizados em sua conta bancária sem que a instituição financeira tenha apresentado qualquer contrato ou documento apto a demonstrar a origem das cobranças impugnadas. Afirma que jamais contratou os serviços vinculados às rubricas “parcela crédito pessoal”, “gastos cartão de crédito”, “mora vida e previdência” e “mora crédito pessoal”, destacando que os descontos ocorreram de forma reiterada e sem autorização. Argumenta que, uma vez comprovada a existência dos débitos por meio dos extratos bancários, incumbia ao banco comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que os descontos decorreriam de contratos válidos e da utilização regular dos serviços bancários.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, vez que a parte autora não é hipervulnerável.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal está delimitada na verificação da legalidade dos descontos realizados na conta bancária do autor sob as rubricas “parcela crédito pessoal”, “gastos cartão de crédito”, “mora vida e previdência” e “mora crédito pessoal”.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo plenamente aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, uma vez demonstrada a ocorrência dos descontos, compete à instituição financeira comprovar a origem legítima das cobranças, por se tratar de fato impeditivo do direito alegado pelo consumidor.

No caso concreto, o autor comprovou de forma suficiente a existência dos descontos por meio dos extratos bancários juntados aos autos. Esses documentos evidenciam a incidência reiterada de débitos sob as rubricas impugnadas, o que satisfaz o ônus probatório que lhe incumbia.

Por outro lado, a instituição financeira, embora tenha alegado a regularidade das cobranças e a existência de contratação válida, não apresentou qualquer contrato, termo de adesão, autorização ou documento equivalente capaz de demonstrar a origem dos débitos realizados.

A ausência de comprovação da contratação é categórica. Não se trata de prova insuficiente ou frágil, mas de absoluta inexistência de elementos mínimos que indiquem a formação válida do vínculo contratual. A instituição financeira se limitou a alegações genéricas, desacompanhadas de suporte documental, o que é manifestamente insuficiente para legitimar descontos realizados diretamente na conta do consumidor.

Não é possível presumir a existência de contratação válida com base exclusivamente em lançamentos unilaterais em extrato bancário. Tais registros refletem apenas a movimentação financeira, mas não comprovam a origem jurídica da obrigação, especialmente quando expressamente impugnada pelo consumidor.

Também não se sustenta o fundamento adotado na sentença de que o extrato bancário demonstraria que a conta do autor permanecia negativa e, por isso, seriam devidos os descontos realizados. A eventual existência de saldo negativo não autoriza, por si só, a realização de cobranças sob rubricas específicas sem a correspondente demonstração da origem contratual dessas obrigações. A negatividade do saldo pode decorrer de múltiplos fatores e não substitui a prova da contratação dos serviços ou produtos que geraram os débitos. Admitir tal raciocínio implicaria validar cobranças unilaterais com base em presunções, o que é incompatível com o regime protetivo do consumidor e com a exigência de transparência nas relações bancárias.

A sentença recorrida, ao julgar improcedentes os pedidos, partiu de premissas equivocadas, tanto ao presumir a existência de contratação não comprovada quanto ao atribuir ao saldo negativo da conta efeito legitimador de cobranças específicas. Tais fundamentos não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos e implicam indevida inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor.

Diante disso, deve ser reconhecida a inexigibilidade dos débitos impugnados.

No que se refere à repetição do indébito, a conduta da instituição financeira, consistente na realização de descontos sem qualquer comprovação de respaldo contratual, autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a falha do banco na segurança que legitimamente se espera de sua atuação, ao permitir a incidência de cobranças desprovidas de lastro contratual, configura violação à boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais e de consumo. Tal circunstância reforça a inadequação da conduta da instituição financeira e afasta qualquer hipótese de engano justificável, legitimando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Quanto aos danos morais, restam configurados diante da indevida subtração de valores da conta bancária do autor por período prolongado, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera patrimonial e psicológica do consumidor. O valor de R$5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

a)

Declarar a inexigibilidade dos débitos relativos às rubricas “parcela crédito pessoal”, “gastos cartão de crédito”, “mora vida e previdência” e “mora crédito pessoal”, no período dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

b)

Condenar o banco apelado à restituição em dobro dos valores comprovadamente descontados, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde o efetivo desembolso e de juros de mora correspondentes à Taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir do vencimento, nos termos do parágrafo único do art. 389 e do § 1º do art. 406, ambos do Código Civil.

c)

Condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA a contar da data do arbitramento e de juros de mora correspondentes à Taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir do evento danoso, nos termos do parágrafo único do art. 389 e do § 1º do art. 406 do Código Civil.

Em razão do aqui decidido, necessária a inversão da sucumbência, razão pela qual condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatício fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2026